Tribunal: TJBA
Processo: 8000734-03.2021.8.05.0246
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000734-03.2021.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE SERRA DOURADA - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE BREJOLANDIA e outros

Advogado(s)
:
IVANILZA BASTOS NOVAES FAGUNDES

PJ6

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). EFICÁCIA PLENA DA NORMA MUNICIPAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA INTEGRADA.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária de sentença que julgou procedentes os pedidos de implementação de adicional por tempo de serviço (quinquênio) e pagamento de parcelas retroativas a servidor público do Município de Brejolândia. O ente municipal sustenta que a vantagem, prevista na Lei Municipal nº 058/1998, dependeria de regulamentação por decreto para produzir efeitos financeiros, o que teria ocorrido apenas em 2021.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o artigo 161 da Lei Municipal nº 058/1998 possui eficácia plena e imediata ou se depende de regulamentação pelo Poder Executivo; e (ii) se é devido o pagamento retroativo das parcelas não pagas, observada a prescrição quinquenal.

III. Razões de decidir

3. O adicional por tempo de serviço previsto no art. 161 da Lei Municipal nº 058/1998 de Brejolândia constitui norma de eficácia plena, pois estabelece todos os requisitos necessários para a fruição do direito (tempo de serviço, percentual e base de cálculo), prescindindo de decreto regulamentar para sua exigibilidade.

4. A inércia da Administração Pública em editar atos regulamentares ou promover a implementação de ofício não tem o condão de afastar direito subjetivo do servidor previsto em lei formal vigente, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da separação dos poderes.

5. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figura como devedora, e não havendo negativa expressa do fundo de direito, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula nº 85 do STJ.

6. Implementada a condição temporal e demonstrado o vínculo estatutário, é devido o pagamento das diferenças retroativas, com reflexos em 13º salário e férias, acrescidos de juros e correção monetária pela taxa SELIC, conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021."

IV. Dispositivo e tese

7. Sentença confirmada em remessa necessária. Tese de julgamento: “1. O adicional por tempo de serviço previsto na Lei Municipal nº 058/1998 do Município de Brejolândia é norma de eficácia plena e imediata, não dependendo de regulamentação para gerar efeitos financeiros. 2. A omissão administrativa na implementação da vantagem garante ao servidor o direito ao recebimento das parcelas retroativas, respeitada a prescrição das prestações vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Remessa Necessária
que figuram, como Remetente,
JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DE SERRA DOURADA
, e, como Remetidos,
MUNICÍPIO DE BREJOLÂNDIA e XIRLEY DE OLIVEIRA ITACARAMBI SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
em CONHECER
da remessa necessária e, no mérito,
CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO,

nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça